Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré contra o Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas alegações, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foram consideradas as distinções entre o termo de reserva do imóvel e o contrato de compra e venda. Ademais, aponta que o prazo adicional de 60 dias para a entrega do bem, bem como as circunstâncias fáticas relativas à ocorrência de caso fortuito e força maior, não teriam sido devidamente apreciados.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 73742826).

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo destinado a corrigir eventuais vícios presentes na decisão judicial, assegurando maior clareza e inteligibilidade ao pronunciamento do julgador.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. O item 8 do Acórdão decidiu expressamente sobre a natureza jurídica e a vinculação das partes ao termo de reserva, diferenciando-o do contrato de compra e venda, conforme se verifica da transcrição do acórdão “8. Restou incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/04/2023, conforme o Termo de Reserva (ID 71601136), porém a entrega das chaves só ocorreu em 31/07/2024 (ID 71601158), de modo que já ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias corridos, cuja data seria de 30/10/2023, a indenização da parte autora/recorrida quanto aos lucros cessantes é medida que se impõe."

7. Da transcrição acima também se verifica que já foi considerado no prazo para a entrega do imóvel o prazo de 180 dias de tolerância, não sendo possível acrescer mais 60 dias, conforme pleiteado pelo réu.

8. No que pertine ao tema caso fortuito ou força maior, mais uma vez, o embargante tem mero interesse no rejulgamento, uma vez que o item 10 do Acórdão detalhou os fundamentos do seu não acolhimento, não havendo omissão neste ponto, conforme se percebe da sua transcrição “10. Por fim, alegação de que o setor da construção civil foi fortemente impactado pelos efeitos da Pandemia por Covid-19, como falta de insumos, mão-de-obra e interrupção das atividades, não afastam a responsabilidade das rés/recorrentes por motivo de força maior, pois verifica-se que o Termo de reserva foi assinado em 19/10/2021, já em pleno contexto da Pandemia, sendo tais fatos inerentes ao risco da atividade econômica desenvolvida.”

9. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos Embargos.

IV. Dispositivo.

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

11. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.